Tribunal: TJSP
Processo: 1042465-83.2019.8.26.0602
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
MEDICAMENTOS - Fornecimento gratuito – Impetrante portadora de Lúpus de longa data (CID:M32.1), com quadro de Polimiosite (CID:M33.2) e evolução com Leucopenia Grave devido à intoxicação com os medicamentos anteriormente utilizados – Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do artigo 196 da Constituição da República – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp

Ementa:
MEDICAMENTOS - Fornecimento gratuito – Impetrante portadora de Lúpus de longa data (CID:M32.1), com quadro de Polimiosite (CID:M33.2) e evolução com Leucopenia Grave devido à intoxicação com os medicamentos anteriormente utilizados – Cabimento à vista do bem jurídico tutelado, a vida – Inteligência do artigo 196 da Constituição da República – Questão dirimida pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, DJE 04/05/2018, mediante sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 106 - STJ) – Requisitos devidamente preenchidos - Precedentes deste Egrégio Tribunal – Sentença de procedência confirmada.

Reexame necessário desprovido.